Tribunal: TJES
Processo: 5014947-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014947-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.

AGRAVADO: PREST ZINCO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MISTA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, microempresa que adquiriu caminhão para transporte de materiais de seus clientes e alegou vícios mecânicos e eletrônicos recorrentes. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de destinatária final, bem como a ausência de hipossuficiência e dos requisitos para inversão do ônus probatório, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que utiliza o bem como insumo em sua atividade empresarial; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Mista, segundo a qual o conceito de consumidor abrange pessoa física ou jurídica vulnerável, ainda que não seja destinatária final do produto ou serviço.

4. A microempresa adquirente de único caminhão para viabilizar sua atividade demonstra vulnerabilidade técnica diante de multinacional fabricante, que detém conhecimento especializado e acesso exclusivo a informações técnicas e softwares de diagnóstico.

5. A complexidade dos vícios alegados, de natureza mecânica e eletrônica, evidencia a fragilidade técnica da autora frente à fornecedora.

6. A verossimilhança das alegações resta comprovada pelas inúmeras ordens de serviço que registram reiteradas entradas do veículo na concessionária, com persistência dos defeitos mesmo após sucessivos reparos.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui medida
ope judicis
, cabível diante da verossimilhança ou da hipossuficiência do consumidor.

8. A fabricante possui melhores condições técnicas de demonstrar a inexistência de vício de fabricação e eventual ocorrência de causa externa, como combustível adulterado, o que autoriza a redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

9. A decisão agravada distribui corretamente o ônus probatório à parte que detém maior aptidão para a produção da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que, embora utilize o bem em sua atividade produtiva, demonstra vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor, nos termos da Teoria Finalista Mista.

2. A inversão do ônus da prova é cabível quando evidenciadas a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, especialmente diante da maior aptidão do fornecedor para produzir a prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014947-04.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: IVG BRASIL LTDA.

AGRAVADAS: PREST ZINCO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. E AUTOVIVA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

IVG Brasil Ltda. interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id 76216520 do processo de origem, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Prest Zinco Prestadora De Serviços Ltda. contra ela e Autoviva Caminhões E Ônibus Ltda., que deferiu a inversão do ônus da prova.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que 1) “a Agravada não utiliza do veículo adquirido como destinatária final, mas apenas como insumo para sua atividade empresarial”; 2) “no caso dos autos, não se verifica qualquer hipossuficiência, seja técnica ou financeira, a justificar a inversão do ônus da prova”; e 3) “sob qualquer perspectiva de análise, é incontestável, no presente caso, a inaplicabilidade das normas consumeristas, bem como a ausência dos pressupostos que autorizariam a inversão do ônus da prova ou a aplicação da responsabilidade objetiva.

Requereu “o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada para que seja afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferida a inversão do ônus da prova em favor da Agravada”.

Contrarrazões no id 15885352.

O cerne da controvérsia reside na (in)aplicabilidade do diploma consumerista a uma pessoa jurídica que utiliza o bem em sua atividade produtiva e a consequente inversão do ônus probatório.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço”, restando esclarecido que “o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo” (AgInt no REsp n. 1.805.350/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 14-10-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-10-2019).

No caso em tela, a agravada é uma microempresa (ME) que adquiriu um único caminhão para viabilizar o transporte de materiais de seus clientes. O vício alegado é de natureza mecânica e eletrônica complexa (luz de óleo, injeção, EDC, perda de potência). É nítida a vulnerabilidade técnica da recorrida perante a agravante, multinacional fabricante de veículos de grande porte, que detém o conhecimento das informações técnicas e dos softwares de diagnóstico (como o sistema "EASY" citado em diversas ordens de serviço).

Assim, mantenho o enquadramento da relação como de consumo.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é medida
ope judicis
, cabendo ao magistrado deferi-la quando verificar a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

A verossimilhança está fartamente demonstrada pelas inúmeras entradas na oficina da concessionária, comprovadas pelas ordens de serviço anexadas aos autos (id 23480734 e seguintes), que indicam problemas recorrentes mesmo após sucessivos reparos e trocas de componentes.

Quanto à hipossuficiência técnica, esta se justifica pela maior facilidade do fornecedor em produzir a prova contrária (prova diabólica para o consumidor). Embora a recorrente alegue que a agravada possui capacidade por ter apresentado quesitos, tal fato não supre a disparidade de conhecimentos sobre o projeto e fabricação do motor F1AE3481D. Cabe à fabricante demonstrar que os defeitos não decorrem de vício de fabricação, mas sim de fator externo (como o combustível adulterado alegado).

A redistribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) também corrobora a decisão, dado que a fabricante possui melhores condições de demonstrar a higidez de seu produto

Assim, não se vislumbra reparo a ser feito na decisão recorrida, que corretamente distribuiu o ônus probatório àquele que possui melhores condições de suportá-lo.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.